Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004433-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VALTER SANTANA COSTA LEITE - CPF: 340.265.331-15 (AGRAVANTE), JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE CACERES (AGRAVADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inépcia da inicial por ausência de planilha detalhada do débito e de descaracterização da mora por suposta abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstrativo pormenorizado do débito inviabiliza a ação de busca e apreensão; e (ii) saber se alegações não comprovadas de abusividade contratual afastam a mora regularmente constituída.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária submete-se ao regime especial do Dec.-Lei nº 911/1969, que exige apenas a comprovação da relação contratual e da mora, sendo inexigível, na fase inicial, a apresentação de planilha detalhada do débito, providência típica das ações executivas.

4. A constituição da mora se aperfeiçoa com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento consolidado do STJ, em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação.

5. A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova técnica idônea, não se mostra apta a descaracterizar a mora em sede de cognição sumária, tampouco a obstar a medida liminar de busca e apreensão.

6. A interrupção dos pagamentos, corroborada pelos próprios documentos juntados pelo devedor, evidencia o inadimplemento e legitima a medida constritiva, sendo irrelevantes tratativas extrajudiciais não formalizadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de planilha detalhada do débito não acarreta a inépcia da petição inicial em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição da mora, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor. 3. A mera alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não afasta a mora nem impede a concessão da liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, § 3º, e 798, I, b; Dec.-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmulas 245 e 380; STJ, AgInt no AREsp 1.799.718/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.05.2022; TJMT, AI nº 1007094-62.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALTER SANTANA COSTA LEITE
, assistido pela Defensoria Pública do Estado, contra a decisão proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1011326-65.2025.8.11.0006, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar a busca e apreensão do veículo
Hyundai HB20 10M SENSE
, placas RFI6H72, sob o fundamento de que restaram comprovados a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual, estando a mora devidamente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ (ID. 213076961, na origem).

Em suas razões (ID. 344029862), o Agravante sustenta, em síntese, a inépcia da petição inicial da ação originária, arguindo que a instituição financeira deixou de apresentar planilha de cálculo detalhada ou demonstrativo de débito pormenorizado, limitando-se a indicar um valor global (R$ 61.003,44) sem a devida amortização dos juros das parcelas vincendas
, o que
viola
ria
os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo o devedor de conferir a exatidão do
quantum debeatur
para fins de purgação da mora, conforme facultado pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
.

Alega, ainda, abusividade na cobrança do valor integral do contrato sem o desconto proporcional dos juros, defendendo que a manutenção da liminar, nessas condições, acarreta risco de dano irreparável pela expropriação do bem essencial, pugnando, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de busca e apreensão e, no mérito,
pelo provimento do agravo para que seja revogada em definitivo a liminar concedida na origem.

O
pedido
de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi
por mim
indeferido
no
ID.
344662387
.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID.
346593872
.

C
ontrarrazões
do Banco
no ID. 350726877,
impugnando
, preliminarmente,
a
concessão da gratuidade da justiça postulada pelo recorrente, sob a justificativa de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

No mérito,
defende
que a falta de planilha pormenorizada de cálculo não configura inépcia da petição inicial em demandas dessa natureza, porquanto a legislação específica exige apenas a comprovação da relação contratual e da regular constituição em mora, a qual restou cabalmente demonstrada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço apontado no instrumento contratual, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.132 do STJ, pugnando pela manutenção da decisão agravada e desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça nesta Instância (ID.
344662387
).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
o
BANCO VOLKSWAGEN
suscita em suas contrarrazões a preliminar de revogação da gratuidade da justiça, ao argumento genérico de que o Agravante firmou contrato de financiamento de veículo em valor expressivo e não faria jus ao benefício.

Sem razão, contudo, o Banco agravado
, tendo em vista que, p
or ocasião da análise do pedido liminar (ID. 344662387), restou assentado que os documentos apresentados pelo Recorrente, que litiga sob o firme patrocínio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, corroboram a sua incapacidade financeira contemporânea e conferem robusta presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
.

Também é certo, ademais, que a
mera afirmação abstrata de que a prévia contratação do financiamento afasta
ria
o estado de miserabilidade não constitui prova idônea e suficiente para derruir os elementos carreados aos autos.

Desse modo, para fins deste julgamento de mérito do recurso,
MANTENHO
o deferimento da gratuidade da justiça concedida estritamente para efeitos do preparo recursal
.

Pois bem
.

Superada esta questão, n
o mérito
,
o agravante
VALTER SANTANA COSTA LEITE

pretende a reforma da decisão de origem que deferiu a tutela provisória de busca e apreensão, buscando o reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência de planilha, a descaracterização da mora com base em supostas
negociações extrajudiciais e abusividades, e a consequente determinação para a restituição do veículo
.

Do
cotejo
dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que pertine:

“(...) Cuida-se de Ação De Busca E Apreensão Com Pedido Liminar ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor de
Valter Santana Costa Leite
, ambos devidamente qualificados.

Da análise dos autos, verifica-se que a relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada por meio dos documentos que instruem a inicial, especialmente o contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária e o documento do veículo descrito a seguir: Automóvel Marca Hyundai Modelo: Hb20 1.0 Sense; Chassi: 9BHCN51AAMP104573; Cor: Branca, Ano: 2021; Placa: RFI6H72; Renavam: 01235486688.

Constata-se, ainda, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato (ID. 212971949), com retorno do aviso de recebimento (AR) contendo a anotação “
endereço insuficiente
”
.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
a mora do devedor pode ser comprovada pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de o aviso de recebimento retornar com a informação de “desconhecido” ou “não procurado”.
Compete ao devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, manter seu endereço atualizado junto à instituição credora
.

Nesse sentido:

(...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

(...) (Tema 1132 do STJ).

(...) (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021)

Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, bem como pela prévia notificação do agravante, a concessão de liminar da medida de busca e apreensão é medida que se impõe.

(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005130-34.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Dessa forma, reconheço caracterizada a mora da parte requerida, estando preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, cabendo ao credor a responsabilidade por eventuais prejuízos que a medida indevidamente causar ao devedor, conforme §7º do mesmo dispositivo.

Pertinente ao pedido de tramitação em segredo de justiça, é caso de indeferimento, vez que no caso dos autos são tratados interesses puramente patrimoniais, bem como não restou demonstrado efetivamente a prática de atos deliberados por parte da requerida no sentido de ocultar o veículo a ser apreendido, não havendo, por ora, elementos que evidenciam o preenchimento dos requisitos para a concessão da tramitação em segredo de justiça.

Nestes termos, colham-se dos julgados:

(...) (TJ-MG - AI: 10000211989272001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

(...) (TJ-DF 07284665920218070000 DF 0728466-59.2021.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/11/2021)

Diante do exposto, decido:

a) Recebo a petição inicial e
defiro a medida liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito, devendo ser depositado em mãos do depositário indicado pela parte autora
.

b) Indeferir o segredo de justiça, conforme argumentos lançados acima;

c) Havendo pedido expresso, autorizo, desde já, a inserção de restrição no sistema RENAJUD, a fim de garantir a efetividade da medida e impedir a transferência do veículo até ulterior deliberação deste Juízo.

d) Após o cumprimento da medida, cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar contestação, ou, querendo, pagar integralmente a dívida em 05 (cinco) dias, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus, incluídos os acréscimos de juros legais, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

e) Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após o cumprimento da medida, sem a purgação da mora, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena do bem no patrimônio da parte autora, que poderá transferi-lo às repartições competentes, para si ou para terceiro, conforme seu interesse.

f) Defiro as prerrogativas dos arts. 212, §§1º e 2º, e 846, §§1º e 2º, do CPC, autorizando os oficiais de justiça a utilizarem reforço policial, se necessário, observadas as cautelas de praxe. (...)” (ID. 213076961, na origem) (g.n.)

Pois bem.

O cerne da insurgência do Agravante reside na arguição de que seria imprescindível a juntada de planilha de cálculo detalhada ou demonstrativo pormenorizado do débito à petição inicial da Ação de Busca e Apreensão, sob pena de inépcia
.

Entretanto, a tese recursal confronta o microssistema processual da legislação de regência e a jurisprudência dominante pacificada pelos Tribunais Superiores,

uma vez que o Decreto-Lei n. 911/1969, norma especial que disciplina a matéria, estabelece em seus arts. 2º, § 2º, e 3º,
caput
, requisitos objetivos e específicos para a concessão da liminar, quais sejam: a comprovação da relação contratual garantida por alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento
,
in verbis
:

“
Art. 2
º.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 2
º

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

Art.
3º.
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2
º
do art. 2
º
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
(...)”

Logo,
a exigência de planilha discriminada e evolutiva do débito em verdade é típica das ações de execução de título extrajudicial (art. 798, I,
b
, do CPC), não se aplicando com o mesmo rigor à fase inicial da ação de busca e apreensão, cujo objetivo primário é a retomada do bem dado em garantia, e não a execução de valores
stricto sensu
.

Em casos como tais, a
jurisprudência pacífica, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Sodalício, consolidou o entendimento de que a ausência de demonstrativo de débito detalhado na inicial não constitui óbice ao deferimento da liminar de busca e apreensão, desde que comprovada a mora.

Nesse sentido, destaca-se a Súmula n. 245 do STJ,
segundo a qual
“
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
.” (STJ. Súmula 245, 2ª Seção, j. 28/03/2001, DJ 17/04/2001, p. 149)
(g.n.)

Ora, por absoluta decorrência lógica, se o ato solene de constituição em mora prescinde do apontamento pormenorizado de valores, revela-se desarrazoado erigir a planilha complexa à qualidade de pressuposto de admissibilidade ou validade da inicial liminar
, conforme já decidiu este Sodalício em caso análogo
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, §2º - TEMA 1132 STJ - INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO, DAS PARCELAS E DO SEU VENCIMENTO - MORA CONSTITUÍDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO - CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O INGRESSO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
A norma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação, no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida, ou ainda,
constar a planilha evolutiva da dívida, com o valor devido pelo devedor fiduciário
. (...)” (TJMT. N.U 1007094-62.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024, DJe 03/07/2024) (g.n.)

No que tange à higidez da
constituição em mora, verifica-se que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato, tendo retornado com a informação
“
endereço insuficiente
”
, de modo que
se aplica
ao caso a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, segundo a qual
“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS)
.

Ademais, conforme
destacado n
a fundamentação da decisão que indeferiu a liminar recursal (ID. 344662387)
, desponta
nas próprias razões recursais
e documentos juntados pelo Agravante

a
inadimplência e a probabilidade do direito do Banco Agravado.

É
que, na
petição inicial da demanda de origem, o Banco Agravado asseverou, categoricamente, que o devedor interrompeu os pagamentos, deflagrando o estado de mora
, afirma
ndo
categoricamente que:
“a partir de
05/09/2025
, o (a) demandado (a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento,
incorrendo em mora desde então
”
(ID. 212971070, p. 10).

De fato
, a
o analisar a documentação trazida pelo próprio Agravante neste instrumento, constata-se que o comprovante de pagamento mais recente acostado aos autos data de
agosto de 2025
(ID. 344029870, p. 5)
, do que se depreende que
a prova documental produzida pelo próprio Recorrente corrobora a tese da Instituição Financeira: há pagamentos comprovados apenas até o mês imediatamente anterior ao início da inadimplência alegada (setembro/2025).

Logo, a ausência de qualquer comprovante de pagamento posterior a agosto de 2025 torna a mora incontroversa nesta fase de cognição sumária, esvaziando a alegação de que a dívida estaria incorreta
ou quitada
, legitimando a medida constritiva deferida na origem, sendo certo, ademais, que a mera alegação de abusividade ou de falta de planilha não tem o condão de afastar o fato objetivo de que o pagamento cessou na data indicada pelo credor.

C
umpre afastar
também
a tese da abusividade impeditiva consubstanciada na cobrança da integralidade da dívida ou pendência de juros
, tendo em vista a redação da
Súmula 380 do STJ
, ao estabelecer
que
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
, de modo que a discussão judicial da dívida, por si só, não é capaz de suspender o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme reiterada jurisprudência daquela Corte Superior,
in verbis
:

“"
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula n. 380 do STJ). 3. "
Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional
" (AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.799.718/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/5/2022, DJe 26/05/2022) (g.n.)

Registre-se, por fim,
que a genérica alegação de existirem tratativas e negociações extrajudiciais (trocas de mensagens via aplicativos) não detém a força coercitiva de interromper, purgar ou suspender a exigibilidade do contrato e a mora validamente constituída, quando ausente a formalização de um acordo efetivo atrelado ao pagamento material da dívida pendente
, c
onforme
também
já decidiu este Sodalício
,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
5.
A existência de negociação extrajudicial, sem formalização de acordo ou pagamento integral da dívida, não descaracteriza a mora nem obsta a concessão da medida liminar, tampouco afasta a eficácia da notificação regularmente enviada
.
(...)”
7. Tese de julgamento:
(...)
Tratativas extrajudiciais entre as partes, sem formalização de acordo ou quitação do débito, não afastam a mora validamente constituída
."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1035945-77.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione P
ó
voas,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2026, DJ
e
29/01/2026)
(g.n.)

Com tais considerações, tenho que o Agravante não logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, na qual a tutela provisória de busca e apreensão foi deferida com cristalino respaldo na documentação que comprova o vínculo contratual garantido, o inadimplemento e a regular notificação extrajudicial no domicílio do devedor
, nos exatos
ditames do Decreto-Lei n. 911/69,
agindo
o credor fiduciário no legítimo exercício de seu direito, inexistindo qualquer nulidade a reparar.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento interposto
VALTER SANTANA COSTA LEITE
, mantendo
incólume a decisão recorrida, por este e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026